Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA.
1. A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou.
2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).
4. Considera-se vencida a parte que deixou de obter do processo tudo o que poderia ter conseguido.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.